Tribunal: TJPA
Processo: 0870080-32.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870080-32.2018.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO LIMA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA ANTES DA CONDENAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM 2ª INSTÂNCIA SEM EFEITOS RETROATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §§ 2º, 3º E 4º DO CPC.

1.

O objetivo do apelante com o presente recurso é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

2.

Considerando que a condenação em comento não decorreu da instauração de novo processo ou nova fase processual, não há que se falar em uma “nova citação” para integrar a lide.

3.

Registre-se que antes da condenação não houve

pedido de justiça gratuita pelo apelante e que o patrocínio pela Defensoria Pública não implica em presunção de hipossuficiência econômica ou automático deferimento do benefício.

4.

Uma vez que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeitos retroativos, o deferimento do benefício nesta instância não tem o condão de excluir ou suspender os efeitos da condenação.

5.

Ainda que as partes tenham transacionado nos autos, o acordo firmado nada previu acerca das despesas processuais e honorários advocatícios, o que impõe a observância do art. 90 do CPC.

6.

Em face das circunstâncias do caso, mostra-se necessária a reforma da sentença para aplicação das prescrições dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 90 do CPC.

7.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Apelação
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a sentença recorrida e consignar que, em decorrência da transação firmada nos autos da Execução Fiscal e do simultâneo cumprimento integral da prestação reconhecida, o executado, ora apelante, deverá arcar apenas com 50% (cinquenta por cento) das despesas (art. 90, § 2º, do CPC), sendo dispensado do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, § 3º, do CPC), e que os honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito efetivamente pago, deverão ser reduzidos pela metade (art. 90, § 4º, do CPC).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Fernando Lima de Souza em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos da Execução Fiscal movida pelo Município de Belém.

Conforme consta na exordial (ID 6641464), o débito inscrito em Dívida Ativa consistia em Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente aos exercícios de 2014, 2015 e 2016 do imóvel de inscrição nº 20/030/0108/000-89.

O executado foi citado e intimado para participar da Semana de Conciliação Fiscal 2019 (ID 6641466), tendo sido habilitada a Defensoria Pública como sua patrona judicial (ID 6641467).

Na audiência de conciliação foi firmado acordo entre as partes para pagamento do débito tributário (ID 6641469) e o pacto foi homologado pelo juízo
a quo
(ID 6641471).

Instado a se manifestar (ID 6641472), o Município de Belém informou o pagamento do tributo objeto da demanda e requereu a condenação do executado aos ônus de sucumbência, por ter dado causa à ação (ID 6641474).

O juízo
a quo
acolheu o pedido do Fisco Municipal e condenou o executado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do débito efetivamente pago (ID 6641476).

Irresignado, Fernando Lima de Souza interpôs recurso de Apelação (ID 6641481), aduzindo que o juízo de primeiro grau, ao proferir a condenação, não teria observado o contraditório, uma vez que não teria sido citado para integrar a lide relativa à cobrança de custas processuais e honorários advocatícios.

Requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e tutela de urgência a fim de suspender os efeitos da sentença na parte que o condenou a

pagar custas processuais e honorários advocatícios.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a condenação.

Apesar de regularmente intimado, o apelado não apresentou Contrarrazões (ID 6641489).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que atendidos os requisitos legais.

Ademais, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Deixo de apreciar o pedido de concessão de tutela de urgência para fins de suspensão dos efeitos da sentença por não ser o meio processual previsto para este fim, devendo ser observado o rito específico do art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC)
[1]
. Passo ao mérito recursal.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém.

Inicialmente, importa destacar que a condenação em comento não decorreu da instauração de novo processo ou nova fase processual, razão pela qual é descabido o argumento do apelante quanto à necessidade de sua “citação” para “integrar a lide relativa à cobrança de custas processuais e honorários advocatícios”.

Em que pese o apelante ser representado pela Defensoria Pública, antes da condenação ora questionada não houve qualquer pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, sendo incontroverso que o simples fato de a parte ser patrocinada pela Defensoria Pública não implica em presunção de sua hipossuficiência econômica ou automático deferimento do benefício, conforme entendimento pacífico do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que não conheceu do Recurso em Mandado de Segurança.

2. Mediante análise dos autos, verificou-se que o Recurso em Mandado de Segurança não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento em razão da parte alegar ser beneficiária da justiça gratuita (fl. 1.383). A parte, embora devidamente intimada para comprovar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ou realizar o recolhimento das custas judiciais, não regularizou o preparo. Dessa forma, o Recurso em Mandado de Segurança não foi devida e oportunamente preparado, incidindo na espécie o disposto na Súmula 187/STJ, o que leva à deserção do recurso.

3. O STJ firmou entendimento de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.587/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.11.2019; AgInt no AREsp 1.517.705/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.2.2020.

4. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, prevê expressamente a possibilidade de o juiz da causa determinar a produção de prova da hipossuficiência financeira. Nesse dispositivo, não se exclui a Defensoria Pública.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 65.840/AM, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 13/10/2021) (grifo nosso)

Ressalta-se que o deferimento da justiça gratuita nesta instância não tem o condão de excluir ou suspender os efeitos da condenação previamente imposta, uma vez que a concessão do benefício não possui efeitos retroativos, consoante a jurisprudência uníssona do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. NATUREZA DE AÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. JULGAMENTO. PERDA DE OBJETO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS "EX NUNC".

1. "O julgamento do recurso especial leva, naturalmente, à perda de objeto da medida cautelar a ele vinculada. Também perde o objeto a reclamação proposta em face de eventual descumprimento dos termos da liminar, uma vez que o novo comando do STJ que deverá ser observado pelo juízo da execução será aquele estabelecido no decisum que julgou o recurso especial" (AgRg na Rcl 7.236/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015).

2. "(...) [A] reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios. (...) Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes (EDcl na Rcl 33.715/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 12/08/2019).

3. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial do STJ, "[a] sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015" (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019). Desse modo, proferida a decisão extintiva (equivalente a sentença) na vigência do CPC/2015, é esse o diploma processual que deve regular a distribuição dos honorários advocatícios.

4. No caso concreto, os interessados-agravantes deram causa ao ajuizamento desta reclamação ao pleitear e proceder ao levantamento de valores relativos a parcelas indevidas do pensionamento, cujo pagamento estava obstado por decisão liminar proferida pelo STJ, de sorte que, à luz do princípio da causalidade, devem responder pelos encargos sucumbenciais.

5. "O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). Gratuidade da justiça deferida, sem efeitos retroativos.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021) (grifo nosso)

Ainda que as partes tenham transacionado nos autos, o acordo firmado nada previu acerca das despesas processuais e honorários advocatícios, o que impõe a observância do art. 90 do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse tocante, verifico que embora o apelante tenha prontamente reconhecido a dívida e simultaneamente adimplido integralmente o débito, o juízo
a quo
deixou de aplicar ao presente caso as prescrições dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 90 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a sentença recorrida e consignar que, em decorrência da transação firmada nos autos da Execução Fiscal e do simultâneo cumprimento integral da prestação reconhecida, o executado, ora apelante, deverá arcar apenas com 50% (cinquenta por cento) das despesas (art. 90, § 2º, do CPC), sendo dispensado do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, § 3º, do CPC), e que os honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito efetivamente pago, deverão ser reduzidos pela metade (art. 90, § 4º, do CPC).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

Belém, 16/03/2022